Tribunal: TJDFT
Processo: 0733758-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. ALEGADOS DANOS À ESTRUTURA DO BEM. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. LAUDO DE VISTORIA DE ENTRADA E ORÇAMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO LOCADOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 373, I do CPC define que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 1.1. “4. A comprovação do estado do bem imóvel no início e no fim da locação, realizada por meio de laudos de vistoria produzidos de forma não unilateral, é imprescindível para que seja possível a cobrança de quantia decorrente de despesas com reparos no imóvel locado, bem como de benfeitorias alegadas pelo locatário. (..).”(Acórdão 1715627, 07341531920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a responsabilidade do réu/apelado (locatário) pelos alegados danos causados ao imóvel descrito no contrato de locação que lastreia os autos (art. 373, I do CPC), de modo que a sentença deve ser mantida por seus judiciosos fundamentos.

2. Recurso conhecido e não provido.